Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-65.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES DESPEDIDOS NA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA – Autoras que alegam que os valores transferidos para o réu se deram a título de empréstimo - Pretensão das autoras ao recebimento de valores emprestados ao réu para a aquisição de uma academia de ginástica, a qual devido ao insucesso comercial, foi vendida – Alegação do réu de que a relação jurídica havida entre as

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES DESPEDIDOS NA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA – Autoras que alegam que os valores transferidos para o réu se deram a título de empréstimo - Pretensão das autoras ao recebimento de valores emprestados ao réu para a aquisição de uma academia de ginástica, a qual devido ao insucesso comercial, foi vendida – Alegação do réu de que a relação jurídica havida entre as partes não se tratou de empréstimo, e sim de aportes na constituição de uma sociedade - Improcedência da ação de cobrança – Conjunto probatório, em especial a oitiva de testemunhas, que indica que houve, de fato, ajuste verbal entre as partes no sentido de adquirirem, em sociedade, uma academia de ginástica – Embora não tenha havido formalização por escrito, há demonstração de que a coautora Silvana sempre participou da administração e das decisões referentes ao negócio – Nesse cenário, tanto os lucros quanto os prejuízos devem ser repartidos entre os envolvidos no negócio – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001909-65.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes SILVANA
APARECIDA VIEIRA e NATALIA HIKARI SUZUKI, é apelado RODOLFO BORGES
GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-65.2018.8.26.0152 -Voto no 25707
2
VOTO No 25707
Ap. n. 1001909-65.2018.8.26.0152
Comarca: Cotia (3a Vara Cível)
Apelantes: SILVANA APARECIDA VIEIRA E OUTRO
Apelado: RODOLFO BORGES GODOY
Juiz: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
AÇÃO
DE
COBRANÇA

VALORES
DESPEDIDOS NA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA
DE GINÁSTICA
Autoras que alegam que
os valores transferidos para o réu se deram
a título de empréstimo - Pretensão das
autoras
ao
recebimento
de
valores
emprestados ao réu para a aquisição de
uma academia de ginástica, a qual devido
ao insucesso comercial, foi vendida

Alegação do réu de que a relação jurídica
havida entre as partes não se tratou de
empréstimo, e sim de aportes na constituição de uma sociedade
-
Improcedência da ação de cobrança

Conjunto probatório, em especial a oitiva
de testemunhas, que indica que houve, de
fato, ajuste verbal entre as partes no
sentido de adquirirem, em sociedade, uma
academia de ginástica Embora não tenha
havido
formalização
por
escrito,
há
demonstração de que a coautora Silvana
sempre participou da administração e das
decisões referentes ao negócio
Nesse
cenário, tanto os lucros quanto os prejuízos
devem ser repartidos entre os envolvidos
no negócio
Sentença de improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança proposta por
SILVANA APARECIDA VIEIRA e NATALIA HIRAKI SUZUKI contra
RODOLFO BORGES GODOY, objetivando a condenação do réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-65.2018.8.26.0152 -Voto no 25707
3
pagamento da quantia de R$ 119.999,60.
Narram as autoras que, em maio de 2014, o réu
lhes propôs a aquisição, em sociedade, de uma academia. Dizem que o
réu não passava detalhes da transação, apenas afirmava que se tratava
de um ótimo negócio, solicitando que as rés realizassem depósitos em
sua conta corrente para a compra do estabelecimento.
Dizem que, por serem parentes (as autoras são,
respectivamente, tia e prima do réu), confiaram no réu e realizaram
oito depósitos, no valor total de R$129.999,60, que corresponderia à
metade do valor da academia, sem formalização por meio de contrato
escrito.
Afirmam que quem cuidou da compra e de toda
a parte administrativa sempre foi o réu, sem, no entanto, lhes prestar
contas, de modo que não sabem sequer por qual valor foi efetivamente
comprado o estabelecimento.
Ocorre que, após aproximadamente seis meses
de atividades, o réu procurou as autoras para informar que o negócio
não estava prosperando, e que iria vender a academia e devolver os
valores emprestados. No entanto, após a venda do estabelecimento, o
réu realizou apenas quatro depósitos de R$2.500,00, totalizando
R$10.000,00, valor ínfimo diante do total transferido.
Assim, ajuizaram a presente ação, objetivando a
condenação do réu ao pagamento do valor remanescente, ou seja, R$
119.999,60 (fls. 01/07).
Citado, o réu ofertou contestação, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-65.2018.8.26.0152 -Voto no 25707
4
em síntese, que a academia foi comprada por R$ 230.000,00, ficando
acordado entre as partes que cada um investiria metade, ou seja, R$
115.000,00. Afirma que a autora Silvana requereu sigilo ao réu, pois
não queria que seu nome estivesse atrelado a nenhum negócio, razão
pela qual sequer houve contrato escrito.
Afirma que os R$14.000,00 emprestados ao réu
foram considerados pela própria autora como parte de seu investimento
na academia, totalizando R$129.999,00, de modo a equiparar com
despesas quitadas pelo réu para melhorias na academia. Além disso,
refuta a alegação de que apenas ele é quem administrava o negócio,
tendo em vista que as autoras participavam ativamente da administração.
Diz que as partes concordaram em vender a
academia, em razão do insucesso do negócio, e que a proposta aceita
foi de R$30.000,00. Afirma que conversaram sobre as perdas
financeiras e que o réu transferiria R$ 10.000,00 às autoras,
proporcionalmente ao investimento e ao valor pago pelo comprador. No
entanto, amarguradas com as perdas financeiras, as autoras passaram
a questionar o réu, exigindo a devolução da totalidade do valor
investido.
Afirma que ambas as partes sofreram prejuízos
financeiros e que as autoras, agora, pretendem via ação judicial,
modificar os termos do acordo realizado quando da venda do
estabelecimento. Pugna pela improcedência da ação, com dilação
probatória, se necessário, para comprovar os termos do contrato verbal
(fls. 50/60).
Em réplica, as autoras dizem que nunca foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-65.2018.8.26.0152 -Voto no 25707
5
sócias do requerido ou que tiveram qualquer poder de decisão (fls.
138/140).
Foram expedidas cartas precatórias para oitiva
de parte das testemunhas arroladas pelas partes, e designada audiência
de instrução para oitiva das testemunhas residentes na comarca (fls.
191).
Encerrada a instrução, foram apresentadas
alegações finais pelas partes (fls. 280/282 e 283/288).
Sobreveio sentença de improcedência, cujo
relatório se adota, sob o fundamento de que não houve entre as partes
relação de mútuo, e sim de sociedade, em que os lucros e prejuízos
devem ser repartidos, não cabendo às autoras exigir o ressarcimento
dos valores por elas investidos. Pela sucumbência, as autoras foram
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e vera
honorária fixada em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
(fls. 289/292).
Inconformadas,
as
autoras
vêm
recorrer,
sustentando, em síntese, que não há como afirmar que houve sociedade
e não mútuo apenas pelo valor emprestado pelas autoras; que o
apelado sempre demonstrou a intenção de ressarcir os valores,
deixando claro se tratar de empréstimo; que as provas produzidas nos
autos, especialmente a testemunhal, deixam claro que as autoras não
participavam da administração do negócio, não havendo que se falar em
sociedade (fls. 295/300).
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 303/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-65.2018.8.26.0152 -Voto no 25707
6
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se a definir se a relação
jurídica havida entre as partes foi de mútuo ou de sociedade, o que
interfere na obrigação do réu de ressarcir, ou não, os valores
despendidos pelas autoras.
Ao
contrário
do
que
alegam
as
autoras
apelantes, o conjunto probatório indica que houve, de fato, ajuste
verbal entre as partes no sentido de adquirirem a academia em
sociedade. E, nesse cenário, fica evidente que tanto os lucros quanto os
prejuízos devem ser repartidos entre os envolvidos no negócio.
A testemunha Marcio, que trabalhou como
avaliador físico na academia, afirmou que prestava contas diretamente
ao réu Rodolfo, porém, disse que as rés sempre compareciam à
academia, que as via na recepção e que tinha conhecimento de que
havia uma sociedade, que isso era de conhecimento dos funcionários
(fls. 199/202).
A testemunha Rosecler, antiga proprietária da
academia, disse que tratou apenas com o réu a venda, e que ele disse
ter uma sócia. Apesar de não ter conhecimento acerca da sociedade,
afirmou ter visto Silvana atendendo no balcão da academia (fls.
203/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-65.2018.8.26.0152 -Voto no 25707
7
A
informante
Roselaine,
esposa
do
réu,
esclareceu, ainda, que a autora tinha interesse em investir seu dinheiro
em um negócio, e que constantemente pedia a eles que, se surgisse
uma oportunidade, a avisassem. Disse que Rodolfo cuidava da maior
parte da administração, mas que Silvana sempre frequentava para
verificar o andamento do negócio. Afirmou que, a todo tempo, a autora
teve conhecimento das negociações de venda e que, inclusive,
concordou com o valor oferecido pelo comprador (R$ 30.000,00) (fls.
207/212).
Relevante, nesse contexto, o depoimento da
testemunha Eduardo, tomado por carta precatória. Eduardo trabalhou
na academia como professor de educação física, e afirmou que quem a
administrava eram Rodolfo (réu) e Suzana (coautora). Disse que via
Silvana na academia e que ela exercia atividades administrativas, tais
como atendimento, apresentação da academia aos alunos, e que,
inclusive, chegou a vê-la mais de uma vez lidando com valores e caixa.
Questionado, afirmou que a relação entre os réus era de sociedade na
administração, tanto que os próprios alunos tinham conhecimento de
que Silvana era proprietária, pois a testemunha assim a apresentava.
Também afirmou já ter recebido ordens diretas de Silvana.
Dessa forma, não há nada que infirme a
alegação do réu de que se tratou de uma sociedade, a qual,
lamentavelmente, fracassou. As conversas havidas entre as partes,
apontadas pelas autoras na apelação, não contrapõem suficientemente
os depoimentos das testemunhas, a ponto de levar a crer que se tratou
de um empréstimo. Ao contrário, vê-se que o réu está preocupado com
a situação das autoras, e que pretende reaver valores provavelmente
o quanto acordado entre eles. Porém, em nenhum momento há
promessa de devolução integral da quantia investida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001909-65.2018.8.26.0152 -Voto no 25707
8
Nesse cenário, devem arcar ambas as partes
com o prejuízo financeiro decorrente do negócio, não havendo que se
falar em devolução do valor inicial de investimento.
Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
E nos termos do art. 85, §11, CPC/2015,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados para
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Eventuais embargos de declaração serão julgados em
sessão virtual, nos termos do art. 146, § 2o, RITJSP, e dos arts. 1o e
2o, da Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator